Tribunal: TJPA
Processo: 0817664-39.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817664-39.2022.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL TAVARES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. É DISPENSÁVEL O EXAME PERICIAL QUANDO O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO RESTAR CABALMENTE DEMONSTRADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INCABÍVEL. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 934, DO C. STJ - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. RÉU REINCIDENTE, CONDENADO A UMA QUALIFICADORA PELO FURTO DE
RES
, CUJO VALOR SUPERA DEZ POR CENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 585, DO C. STJ - DETRAÇÃO. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Gabriel Tavares de Souza,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155, § 4º, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa (cf. ID 12754287)

Inconformada, a defesa requer: (a) a desclassificação para tentativa de furto; (b) a desclassificação para furto simples;
(c) a aplicação do princípio da insignificância; (d) a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (e) a realização da detração (cf. ID 12754289)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 12754294)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação (cf. ID 13154778).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 28 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO

A defesa requer o reconhecimento da modalidade tentada ao furto perpetrado, argumentando que o apelante abandonou a bicicleta quando percebeu que estava sendo perseguido.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, foi adotada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), para definir que a consumação de delitos patrimoniais como o furto ocorre com a simples inversão da posse da coisa, fazendo

cessar o poder de fato da vítima sobre o objeto subtraído.

Assim, restou assentado por intermédio do procedimento previsto no artigo 927, do CPC, o Tema Repetitivo n. 934, do c. STJ, que dispõe,
in verbis
:

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Vale ressaltar que esse entendimento possui
contornos vinculantes, sendo a sua aplicação de natureza compulsória por parte das Cortes de Justiça, tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reconhecer a tentativa de furto, pois foi devidamente comprovado no processo,
por meio
da prova oral produzida em juízo, que o apelante subtraiu a bicicleta, tendo havido efetiva inversão da posse do objeto, que saiu da esfera de poder da vítima, pouco importando que tenha sido por curto espaço de tempo. Logo, tem-se que o crime foi consumado.

Portanto, houve correta aplicação da orientação vigente no ordenamento, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo notícias de superação do entendimento vinculante (
overrunling
). Registro, ainda, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitos, nessa senda, os moldes do édito condenatório, motivo por que o mantenho
.

Pleito indeferido.

3 - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

A defesa requer o epigrafado, alegando que não houve laudo pericial atestando o rompimento do obstáculo, pugnando, assim, pelo afastamento da qualificadora do artigo 155, §4º, I, do Código Penal.

Pois bem.

Compulsando os autos, vejo que a vítima afirmou em juízo que houve o rompimento do

cadeado que prendia a sua bicicleta ao bicicletário (cf. ID 12754271), o que foi corroborado pelo próprio apelante, quem confessou tanto a subtração da
res
, quanto o rompimento do cadeado com um alicate de corte (cf. ID 12754272), o qual, inclusive, levava consigo quando foi preso em flagrante, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 14, do ID 12754189.

Dessa forma, apesar de a prova técnica ser, via de regra, necessária para a comprovação da materialidade da qualificadora em comento, é possível, quando cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, tal como ocorre neste processo, dispensar-se o exame pericial.

Nesse sentido já decidiu o c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE SER INDEVIDA A APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA ORAL COERENTE, FIRME E CLARA QUANTO AOS FATOS. SUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ADEQUADO. PACIENTE REINCIDENTE. 1. Não restou dúvida de que o crime de furto foi praticado mediante o rompimento de obstáculo, em razão de um testemunho que foi feito de forma firme, coerente e sem dúvida, pelo fato de ter o paciente arrombado o cadeado da porta da despensa, o que o possibilitou furtar as ferramentas. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 787586 SC 2022/0378872-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

Da mesma forma vem entendendo esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL - ART. 155, §§ 1º e 4º, INC. I, DO CP - FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELA PRÁTICA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. 1) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - IMPROCEDÊNCIA. Inviável o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo uma vez que o arrombamento do portão, encontra-se comprovado pelos depoimentos da vítima na fase investigativa e em juízo, bem como pela confissão do acusado em juízo. 2. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0075128-20.2015.8.14.0039, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, I, C/C ART. 71, DO CPB. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUE NÃO O LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB. 2. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008660-71.2018.8.14.0006, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

Pleito indeferido.

4 - DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, objetivando a absolvição do apelante por atipicidade material.

Pois bem.

O Excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu quatro pressupostos, os quais devem ser atendidos concomitantemente, para incidência do princípio invocado pelo apelante, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, RHC 118.972/MG).

Com essas premissas em mente, observo que o apelante não faz jus à benesse. Ora, ele é reincidente, pois tem condenação transitada em julgado no processo n. 0806432-30.2022.8.14.0401, e foi condenado no presente feito por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Logo, estão reunidos elementos que tornam evidente o alto grau de reprovabilidade da conduta do apelante.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo” ( HC 121.760, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 201782 PR 0053619-18.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual o Agravante foi condenado pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, cometido mediante rompimento de obstáculo e escalada, circunstâncias que demonstram a maior reprovabilidade da conduta e afastam a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 654720 SC 2021/0088508-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 3. A prática de furto qualificado por concurso de agentes ou por reincidência evidencia a reprovabilidade do comportamento e justifica o afastamento do princípio da insignificância. 4. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1897021 SP 2021/0165620-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022).

Não bastasse isso, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça elegeu o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para quantificar objetivamente a inexpressividade da lesão patrimonial provocada. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima.No caso dos autos, o furto foi praticado no dia 31/8/2022, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva, avaliada em R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 858869 GO 2023/0360009-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023)

Ora, a
res
teve seu valor estimado em
R$ 1.000,00 (mil reais), o que corresponde quase ao salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.212,00). Assim, apesar de o
objeto ter sido devolvido á vítima, o valor não constitui montante inexpressivo, o que afasta a incidência do princípio da insignificância.
Vale lembrar que o bem de pequeno valor não se confunde com o de valor insignificante, sendo certo que somente o segundo é apto a excluir o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado
.

Desse modo, entendo não atendidos os dos requisitos engendrados pelo Pretório Excelso, motivo por que indefiro o pleito defensivo.

5 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosagem da pena do apelante.

Tem razão.

Sobre o assunto, assim dispõe o Tema Repetitivo n. 585, do c. STJ:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Pleito deferido.

6 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Tendo em vista o reparo promovido acima, realizarei a nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Passo a ela.

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência (0002401-16.2017.8.14.0032) e as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Nessa situação, faço a compensação integral entre ambas, por serem igualmente preponderantes, consoante Tema Repetitivo n. 585, do C. STJ, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Restaria a atenuante da menoridade relativa a sopesar. Contudo, vejo que não haverá impacto aritmético na pena provisória, pois essa já se encontra no mínimo legal para o tipo, não podendo ir aquém desse patamar, conforme Tema Repetitivo n. 190 e Súmula 231, ambos do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não havendo minorantes ou majorantes a ponderar, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, vejo que o réu é reincidente, o que demandaria o estabelecimento do regime fechado (cf. artigo 33, §2º, “a”, do CP), ou ao menos do semiaberto, eis que preenchidos os requisitos da Súmula 269, do c. STJ.

A despeito disso, foi fixado em sentença o regime aberto ao apelante, sendo que o seu recrudescimento nessa instância, em recurso exclusivo da defesa, afrontaria o artigo 617, do CPP. Por essa razão, mantenho regime aberto de cumprimento de pena, consoante artigo 33, §2º, “c”, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a reincidência constatada é específica (a condenação anterior foi também por furto) o que obsta a concessão do benefício (cf. artigo 44, II, e §3º, do CP). Também por ser reincidente, é inaplicável ao apelante a suspensão condicional da pena (cf. artigo 77, I, do CP).

Por fim, quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar, o indefiro, posto não competir ao Tribunal a sua realização, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 25/06/2024